Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-40.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-31

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRAZO. PENA IMPOSTA NA SENTENÇA. PRECEDENTES.
I - A medida de segurança substitutiva, prevista no art. 98 do CP é aplicada ao semi-imputável condenado, penalmente responsável, que deve ser punido na medida de sua culpabilidade.
II - A medida de segurança imposta em substituição à pena aplicada ao semi-imputável na sentença não pode exceder o quantum da sanção corporal estabelecida.
III - Recurso conhecido e provido.